Tribunal: TRF3
Processo: 5001989-69.2024.4.03.6183
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: GILBERTO RODRIGUES JORDAN
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
514/907)

5001989-69.2024.4.03.6183

DJEN Data: 11/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargador Federal GILBERTO RODRIGUES JORDAN

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5001989-69.2024.4.03.6183

RELATOR: GILBERTO RODRIGUES JORDAN

APELANTE: WILLIAM GOM DE OLIVEIRA, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: ANDREIA KELLY CASAGRANDE - SP204892-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, WILLIAM GOM DE OLIVEIRA

ADVOGADO do(a) APELADO: ANDREIA KELLY CASAGRANDE - SP204892-A

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. RECONHECIMENTO DE TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL. ATIVIDADE DE APRENDIZ DE MECÂNICA EM INDÚSTRIA METALÚRGICA. ENQUADRAMENTO POR CATEGORIA PROFISSIONAL. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO NOS TERMOS DO ARTIGO 17 DA EC 103/2019. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos pela parte autora contra acórdão que decidiu, de ofício, extinguir o processo sem resolução do mérito quanto ao período de 01/08/1991 a 01/02/1995, nos termos do art. 485, IV e §3o, do CPC, e dar parcial provimento às apelações do INSS e da parte autora. O embargante sustenta a existência de omissão, contradição e obscuridade no julgado, diante da ausência de reconhecimento da especialidade do labor exercido como aprendiz de mecânica geral em indústria metalúrgica.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de reconhecer a especialidade do período laborado pelo autor como aprendiz de mecânica geral em indústria metalúrgica e, em caso positivo, se o período deve ser computado como tempo especial para fins de concessão de aposentadoria por tempo de contribuição.

III. Razões de decidir

Os embargos de declaração são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou corrigir erro material, conforme previsto no art. 1.022 do CPC.

O conjunto probatório demonstra que o autor exerceu atividade de aprendiz de mecânica geral na empresa Metalúrgica Dall'Anese S/A no período de 01/08/1991 a 01/02/1995, conforme registro em CTPS, sendo possível o enquadramento da atividade nos itens 2.5.2 e 2.5.3 do Decreto no 53.831/1964 e no item 2.5.1 do Decreto no 83.080/1979, caracterizando-se a especialidade do labor.

Somados os períodos reconhecidos judicialmente aos demais períodos incontroversos, o autor contava com 33 anos, 09 meses e 08 dias de tempo de contribuição na data de entrada em vigor da EC no 103/2019 e, na DER em 13/03/2023, totalizava 35 anos, 07 meses e 11 dias de tempo de contribuição, preenchendo os requisitos da regra de transição do art. 17 da EC no 103/2019, com pedágio de 50%.

Comprovada também a carência exigida pela tabela do art. 142 da Lei no 8.213/1991, sendo devido o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição.

Quanto ao termo inicial, os efeitos financeiros devem ser fixados na data do requerimento administrativo (13/03/2023), pois as provas necessárias foram apresentadas na esfera administrativa, em conformidade com a tese firmada no Tema Repetitivo no 1.124 do STJ.

Os juros de mora são devidos a partir da citação na ordem de 6% (seis por cento) ao ano, até a entrada em vigor da Lei no 10.406/02, após, à razão de 1% ao mês, consonante com o art. 406 do Código Civil e, a partir da vigência da Lei no 11.960/2009 (art. 1o-F da Lei 9.494/1997), calculados nos termos deste diploma legal.

A correção monetária deve ser aplicada em conformidade com a Lei n. 6.899/81 e legislação superveniente (conforme o Manual de Cálculos da Justiça Federal), observados os termos da decisão final no julgamento do RE n. 870.947, Rel. Min. Luiz Fux.

Desde o mês de promulgação da Emenda Constitucional n.o 113, de 08/12/2021, a apuração do débito se dará unicamente pela taxa SELIC, mensalmente e de forma simples, nos termos do disposto em seu artigo 3o, ficando vedada a incidência da taxa SELIC cumulada com juros e correção monetária. A partir da entrada em vigor da Emenda Constitucional n.o 136, de 09/09/2025, a atualização monetária se dará pela variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) e para fins de compensação de mora, juros simples de 2% ao ano.

Honorários advocatícios fixados conforme art. 85, §§ 4o, II, e 11, do CPC, com incidência sobre as parcelas vencidas até o acórdão, dada a procedência recursal apenas nesta instância.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração acolhidos para sanar a omissão e, conferirindo-lhes efeitos infringentes, reconhecer a especialidade do período de 01/08/1991 a 01/02/1995, bem como conceder o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição desde a data do requerimento administrativo.

Tese de julgamento: “1. É possível o reconhecimento da especialidade do labor exercido como aprendiz de mecânica geral em indústria metalúrgica mediante enquadramento por categoria profissional nos termos dos Decretos no 53.831/1964 e no 83.080/1979. 2. Comprovado o tempo de contribuição suficiente e cumprida a regra de transição do art. 17 da EC no 103/2019, é devida a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição desde a data do requerimento administrativo, quando as provas já tenham sido submetidas ao crivo do INSS.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, IV e §3o, e 1.022; Lei no 8.213/1991, art. 142; EC no 103/2019, art. 17; Decreto no 53.831/1964, itens 2.5.2 e 2.5.3; Decreto no 83.080/1979, item 2.5.1.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo no 1.124.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5001989-69.2024.4.03.6183

RELATOR: GILBERTO RODRIGUES JORDAN

APELANTE: WILLIAM GOM DE OLIVEIRA, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: ANDREIA KELLY CASAGRANDE - SP204892-A

ADVOGADO do(a) APELADO: ANDREIA KELLY CASAGRANDE - SP204892-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, WILLIAM GOM DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte autora contra acórdão que, por unanimidade, decidiu, de ofício, julgar extinto o feito sem resolução do mérito, quanto ao período de 01/08/1991 a 01/02/1995, nos termos do art. 485. inciso IV e §3o do CPC e dar parcial provimento às apelações do INSS e da parte autora.

Em suas razões, o embargante alega que o julgado incorre em omissão, contradição e obscuridade, uma vez que deixou de reconhecer a especialidade do labor em razão da atividade desenvolvida como aprendiz de mecânica geral em indústria metalúrgica.

Sem manifestação da parte contrária.

É o relatório.

cm

VOTO

O art. 1.022 do CPC estabelece que os embargos de declaração são cabíveis quando o decisum for obscuro, contraditório ou omisso, ou ainda, para corrigir erro material contra qualquer decisão judicial.

In casu, assiste razão à parte autora.

Revendo os autos, verifico que restou demonstrado o trabalho desenvolvido pelo autor no intervalo de 01/08/1991 a 01/02/1995, como como aprendiz de mecânica geral na empresa Metalúrgica Dall'Anese S/A, conforme CPTS acostada em ID 338700183 - Pág. 3, sendo viável o enquadramento nos itens 2.5.2 e 2.5.3 do Decreto no 53.831/64 e 2.5.1 do Decreto 83.080/79,em razão da atividade exercida.

Diante do enquadramento do período referido, passo a analisar o pedido de concessão do benefício.

Somados os períodos de tempo de serviço especial reconhecidos nesta via judicial aos demais períodos incontroversos, na data da entrada em vigor da EC 103/2019, o demandante contava com 33 anos, 09 meses e 08 dias de tempo de contribuição comum. Na DER em 13/03/2023 foram apurados 35 anos, 07 meses e 11 dias, suficientes à concessão de aposentadoria por tempo de contribuição, uma vez cumprida a regra de transição prevista no art. 17 da EC 103/2019, com pedágio de 50% (07 meses e 11 dias).

Também restou amplamente comprovada pelo conjunto probatório acostado aos autos, a carência prevista na tabela do art. 142 da Lei de Benefícios.

TERMO INICIAL

A definição do termo inicial dos efeitos financeiros dos benefícios previdenciários concedidos ou revisados judicialmente, por meio de prova não submetida ao crivo administrativo do INSS, foi afetada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), para dirimir a controvérsia cadastrada como Tema Repetitivo n. 1.124. Embora o mérito da questão tenha sido julgado pelo STJ, seu resultado não é definitivo, uma vez que pendente o trânsito em julgado do acordão; porém, é certo pelo que se depreende da tese acolhida que os efeitos financeiros dos benefícios previdenciários estão vinculados à data da apresentação e conhecimento das provas necessárias pelo INSS da pretensão do segurado.

No caso em tela, verifico que foram apresentadas provas submetidas ao crivo administrativo do INSS no requerimento administrativo de concessão em 13/03/2023; portanto, fixo os efeitos financeiros nesta data.

Cabe esclarecer, neste caso, que, não obstante, a realização de prova pericial nesta esfera, o segurado instruiu o pedido administrativo com os documentos de que dispunha no momento, quais sejam, os Perfis Profissiográficos Previdenciários e documentos emitidos pela Receita Federal, informando a respeito das empresas que encerraram suas atividades (IDs 338700186 - Pág. 43/61).

Nesse caso, cabia ao INSS intimar o segurado a complementar a documentação relativa às empresas extintas, conforme estabelecido nos itens 1.5 e 1.6da tese fixada no julgamento do Tema 1124/STJ. Contudo, como não o fez, restou configurado o interesse de agir da parte autora.

Vale destacar que os documentos apresentados na via administrativa são os mesmos que instruíram o presente processo, ensejando a realização da perícia técnica, realizada com intuito de complementar a documentação apresentada, justificando-se a fixação dos efeitos financeiros da condenação na DER em 13/03/2023 (item 2.2 da tese fixada no julgamento do Tema 1124/STJ).

CONSECTÁRIOS

JUROS DE MORA

Conforme disposição inserta no art. 219 do Código de Processo Civil 1973 (atual art. 240 Código de Processo Civil - Lei no 13.105/2015), os juros de mora são devidos a partir da citação na ordem de 6% (seis por cento) ao ano, até a entrada em vigor da Lei no 10.406/02, após, à razão de 1% ao mês, consonante com o art. 406 do Código Civil e, a partir da vigência da Lei no 11.960/2009 (art. 1o-F da Lei 9.494/1997), calculados nos termos deste diploma legal.

CORREÇÃO MONETÁRIA

A correção monetária deve ser aplicada em conformidade com a Lei n. 6.899/81 e legislação superveniente (conforme o Manual de Cálculos da Justiça Federal), observados os termos da decisão final no julgamento do RE n. 870.947, Rel. Min. Luiz Fux.

DA APLICAÇÃO ÚNICA DA SELIC A PARTIR DA EC 113, de 08/12/2021

Desde o mês de promulgação da Emenda Constitucional n.o 113, de 08/12/2021, a apuração do débito se dará unicamente pela taxa SELIC, mensalmente e de forma simples, nos termos do disposto em seu artigo 3o, ficando vedada a incidência da taxa SELIC cumulada com juros e correção monetária.

A PARTIR DA PROMULGAÇÃO DA EC N.o 136, DE 09.09.2025

A EC N.o 136, DE 09.09.2025 alterou o art. 3o da EC n.o 113 nos seguintes termos:

"Art. 3o Nos requisitórios que envolvam a Fazenda Pública federal, a partir da sua expedição até o efetivo pagamento, a atualização monetária será feita pela variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), e, para fins de compensação da mora, incidirão juros simples de 2% a.a. (dois por cento ao ano), vedada a incidência de juros compensatórios."

Observe-se que a nova redação somente estabeleceu os critérios de correção e juros, unicamente para fins de requisição de pagamento (requisitório e precatório), não mais tratando da fase de cumprimento de título judicial, com o que criou uma lacuna jurídica quanto a regulamentação dos critérios de correção e juros antes da expedição dos requisitórios.

Todavia, é imperativa a definição dos critérios de correção e juros, neste interregno, diante do princípio da inafastabilidade da jurisdição, que impede o juiz de não decidir questão a ele submetida, nessa hipótese valendo-me dos arts. 4o e 5o do DL 4657/1942, por analogia, entendo que deve ser estendida a aplicação da nova redação do art. 3o da EC 113/2019 também para o cálculo da correção monetária e juros naquele interregno, uma vez que a intenção efetiva do constituinte derivado é a contenção dos gastos públicos ante taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) atual.

Destarte, para fins de atualização monetária deverá ser aplicado o IPCA e para fins de compensação de mora, juros simples de 2% ao ano.

CUSTAS

A teor do disposto no art. 4o, I, da Lei Federal no 9.289/96, as Autarquias são isentas do pagamento de custas na Justiça Federal.

De outro lado, o art. 1o, §1o, deste diploma legal, delega à legislação estadual normatizar sobre a respectiva cobrança nas causas ajuizadas perante a Justiça Estadual no exercício da competência delegada.

Assim, o INSS está isento do pagamento de custas processuais nas ações de natureza previdenciária, ajuizadas nesta Justiça Federal e naquelas aforadas na Justiça do Estado de São Paulo, por força da Lei Estadual/SP no 11.608/03 (art. 6o).

De qualquer sorte, é de se ressaltar que, em observância ao disposto no art. 27 do Código de Processo Civil, o recolhimento somente deve ser exigido ao final da demanda, se sucumbente.

A isenção referida não abrange as despesas processuais, bem como aquelas devidas a título de reembolso à parte contrária, por força da sucumbência.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

Com o advento do novo Código de Processo Civil, foram introduzidas profundas mudanças no princípio da sucumbência, e em razão destas mudanças e sendo o caso de sentença ilíquida, a fixação do percentual da verba honorária deverá ser definida somente na liquidação do julgado, com observância ao disposto no inciso II, do § 4o c.c. § 11, ambos do artigo 85, do CPC/2015, bem como o artigo 86, do mesmo diploma legal.

Os honorários advocatícios, a teor da Súmula 111 do E. STJ incidem sobre as parcelas vencidas até a sentença de procedência; contudo, uma vez que a pretensão do segurado somente foi deferida nesta sede recursal, a condenação da verba honorária incidirá sobre as parcelas vencidas até a data da presente decisão ou acórdão, atendendo ao disposto no § 11 do artigo 85, do CPC.

PREQUESTIONAMENTO

Por derradeiro, cumpre salientar que, diante de todo o explanado, a r. sentença de primeiro grau não ofendeu qualquer dispositivo legal, não havendo razão ao prequestionamento apresentado pela parte autora em seu apelo.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, acolho os embargos de declaração da parte autora, para sanar a omissão e, conferindo-lhes efeitos infringentes, reconhecer o tempo de serviço especial no período de 01/08/1991 a 01/02/1995, bem como para conceder o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, nos termos do voto, observados o termo inicial e os consectários na forma estabelecida.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. RECONHECIMENTO DE TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL. ATIVIDADE DE APRENDIZ DE MECÂNICA EM INDÚSTRIA METALÚRGICA. ENQUADRAMENTO POR CATEGORIA PROFISSIONAL. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO NOS TERMOS DO ARTIGO 17 DA EC 103/2019. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos pela parte autora contra acórdão que decidiu, de ofício, extinguir o processo sem resolução do mérito quanto ao período de 01/08/1991 a 01/02/1995, nos termos do art. 485, IV e §3o, do CPC, e dar parcial provimento às apelações do INSS e da parte autora. O embargante sustenta a existência de omissão, contradição e obscuridade no julgado, diante da ausência de reconhecimento da especialidade do labor exercido como aprendiz de mecânica geral em indústria metalúrgica.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de reconhecer a especialidade do período laborado pelo autor como aprendiz de mecânica geral em indústria metalúrgica e, em caso positivo, se o período deve ser computado como tempo especial para fins de concessão de aposentadoria por tempo de contribuição.

III. Razões de decidir

Os embargos de declaração são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou corrigir erro material, conforme previsto no art. 1.022 do CPC.

O conjunto probatório demonstra que o autor exerceu atividade de aprendiz de mecânica geral na empresa Metalúrgica Dall'Anese S/A no período de 01/08/1991 a 01/02/1995, conforme registro em CTPS, sendo possível o enquadramento da atividade nos itens 2.5.2 e 2.5.3 do Decreto no 53.831/1964 e no item 2.5.1 do Decreto no 83.080/1979, caracterizando-se a especialidade do labor.

Somados os períodos reconhecidos judicialmente aos demais períodos incontroversos, o autor contava com 33 anos, 09 meses e 08 dias de tempo de contribuição na data de entrada em vigor da EC no 103/2019 e, na DER em 13/03/2023, totalizava 35 anos, 07 meses e 11 dias de tempo de contribuição, preenchendo os requisitos da regra de transição do art. 17 da EC no 103/2019, com pedágio de 50%.

Comprovada também a carência exigida pela tabela do art. 142 da Lei no 8.213/1991, sendo devido o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição.

Quanto ao termo inicial, os efeitos financeiros devem ser fixados na data do requerimento administrativo (13/03/2023), pois as provas necessárias foram apresentadas na esfera administrativa, em conformidade com a tese firmada no Tema Repetitivo no 1.124 do STJ.

Os juros de mora são devidos a partir da citação na ordem de 6% (seis por cento) ao ano, até a entrada em vigor da Lei no 10.406/02, após, à razão de 1% ao mês, consonante com o art. 406 do Código Civil e, a partir da vigência da Lei no 11.960/2009 (art. 1o-F da Lei 9.494/1997), calculados nos termos deste diploma legal.

A correção monetária deve ser aplicada em conformidade com a Lei n. 6.899/81 e legislação superveniente (conforme o Manual de Cálculos da Justiça Federal), observados os termos da decisão final no julgamento do RE n. 870.947, Rel. Min. Luiz Fux.

Desde o mês de promulgação da Emenda Constitucional n.o 113, de 08/12/2021, a apuração do débito se dará unicamente pela taxa SELIC, mensalmente e de forma simples, nos termos do disposto em seu artigo 3o, ficando vedada a incidência da taxa SELIC cumulada com juros e correção monetária. A partir da entrada em vigor da Emenda Constitucional n.o 136, de 09/09/2025, a atualização monetária se dará pela variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) e para fins de compensação de mora, juros simples de 2% ao ano.

Honorários advocatícios fixados conforme art. 85, §§ 4o, II, e 11, do CPC, com incidência sobre as parcelas vencidas até o acórdão, dada a procedência recursal apenas nesta instância.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração acolhidos para sanar a omissão e, conferirindo-lhes efeitos infringentes, reconhecer a especialidade do período de 01/08/1991 a 01/02/1995, bem como conceder o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição desde a data do requerimento administrativo.

Tese de julgamento: “1. É possível o reconhecimento da especialidade do labor exercido como aprendiz de mecânica geral em indústria metalúrgica mediante enquadramento por categoria profissional nos termos dos Decretos no 53.831/1964 e no 83.080/1979. 2. Comprovado o tempo de contribuição suficiente e cumprida a regra de transição do art. 17 da EC no 103/2019, é devida a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição desde a data do requerimento administrativo, quando as provas já tenham sido submetidas ao crivo do INSS.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, IV e §3o, e 1.022; Lei no 8.213/1991, art. 142; EC no 103/2019, art. 17; Decreto no 53.831/1964, itens 2.5.2 e 2.5.3; Decreto no 83.080/1979, item 2.5.1.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo no 1.124.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu acolher os embargos de declaração da parte autora, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

GILBERTO JORDAN

Relator do Acórdão